Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRETENSA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. PRETENSÃO CONTRARIA À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Definindo, as Cortes Superiores, que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, em caso de servidores ou empregados públicos, deve ser realizada pelo IPCA-E, é improcedente a pretensão recursal de readequação dos cálculos para a incidência do INPC, da TR e, do IPCA-E, somente após 25/3/2015.
2. O Supremo Tribunal Federal assentou a higidez do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, no que se refere à incidência da taxa oficial da caderneta de poupança (TR) para cálculo dos juros de mora de débitos não tributários.
3. Em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte assentou que “o direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, contemplou o IPCA-E como índice de correção monetária hábil a atualizar o valor da moeda, em casos semelhantes à hipótese dos autos.
5. Recurso desprovido.